Tribunal: TJDFT
Processo: 0737525-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, CIRURGIAS E TRATAMENTOS. ENUNCIADO 93 DA III JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que o réu lhe forneça o PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL ESQUERDO na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, conforme os critérios de prioridade clínica estabelecidos pelo sistema de regulação.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 42336398). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e parcial provimento (ID 42635083).
3. Em suas razões, a recorrente pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que o DISTRITO FEDERAL lhe forneça, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o procedimento médico pleiteado, nos termos da prescrição médica, em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, que seja fornecido por meio da rede privada de saúde, às expensas do réu. No mérito, o mesmo pedido.
4. Em decisão monocrática, o pedido de antecipação de tutela foi deferido e o réu condenado a obrigação de fazer no sentido de fornecer à parte autora PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL ESQUERDO, conforme laudo médico, na rede pública de saúde, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, no prazo máximo de 30 dias.
5. O Estado deve garantir a todos os cidadãos a assistência à saúde (CF, artigos. 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss.). A intervenção judicial deve ser limitada, já que a imposição de prioridades implica na preterição de todos os demais pacientes que se encontram na mesma situação que a recorrente. Todavia, em casos de omissão do Estado e constatação de urgência, a intervenção torna-se necessária.
6. O enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ indica que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dais para cirurgias e tratamentos”.
7. No caso, como bem registrou a sentença recorrida, a parte autora está sofrendo com dores e incapacitada para suas atividades cotidianas, além de haver risco de debilidade ou deformidade permanente (ID. 42336368, p.3), não havendo sequer previsão de realização da cirurgia. Além disto, a parte autora, que tem diagnóstico de coxartrose grau 3, secundária a osteonecrose e possui 41 anos, possui indicação de realizar o procedimento desde julho/2021 (ID 42336368 – p. 6).
8. Assim, por tudo isto e considerando que já foi ultrapassado o prazo tido como razoável, conforme o Enunciado do CNJ, a fixação de prazo para o cumprimento da sentença é medida que se impõe. Por conseguinte, deve ser fixado o prazo de 30 dias ao recorrido para realização do procedimento, confirmando, assim, o pedido de antecipação de tutela.
9. Recurso da parte autora conhecido e PROVIDO para reformar a sentença, confirmar a antecipação de tutela e condenar o Distrito Federal a realizar o PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL ESQUERDO, conforme laudo e prescrição médica, na rede pública de saúde ou, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, no razoável prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de fixação de multa cominatória pelo Juízo de origem.
10. Sem custas em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.